Tribunal: TJMT
Processo: 1024095-78.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024095-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CLARO S.A.

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC). 2. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
CLARO S.A.

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CLARO S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, identificado pela numeração única: 1024095-78.2017.8.11.0041, oposto em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou improcedente, condenando a parte Embargante ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) (ID: 89014062).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 89014065), que houve a prescrição intercorrente, bem como afirma que a sanção administrativa é nula de pleno direito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença julgando procedente os pedidos constantes na exordial, reconhecendo a nulidade do processo administrativo, em virtude da prescrição intercorrente, alternativamente, requer o reconhecimento da nulidade do processo, por ausência de fundamentação e motivação da decisão, ante a inexistência de infração.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 89014068), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
CLARO S.A.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual julgou improcedente os pedidos constantes na exordial.

Extrai-se dos autos, que em 09/08/2016 a Fazenda Pública Estadual propôs a Ação de Execução Fiscal sob a numeração única: 1012934-08.2016.8.11.0041, com base na Certidão de Dívida Ativa identificada pelo n° 2016889, referente ao Auto de Infração que originou o processo administrativo n° 57338/2015, referente ao fato gerador ocorrido em 10/2009.

Pois bem.

Como se sabe, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n o 8.078/90.

Dito isso, no caso dos autos, a Apelante sustenta a nulidade da CDA por suposta violação ao disposto no art. 2º, § 5º, da 6.830/80.

No entanto, ao analisar a Certidão de Dívida Ativa nº 2016889, verifica-se que dela consta a forma de constituição/atualização do crédito.

Desse modo, não há que se fala em nulidade da CDA por ausência de informações acerca dos índices utilizados.

Com relação ao reconhecimento da prescrição intercorrente, fundamentada no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99, entendo que o pleito também não merece guarida, em face da inaplicabilidade da Lei Federal nº 9.873/99 às ações administrativas punitivas manejadas por Estados e Municípios.

Afinal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a aludida norma não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, consignando, expressamente, no corpo das decisões, que o seu âmbito se limita ao plano federal.

Assim, não é cabível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1º, § 1º da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON.

Por outro lado, o processo administrativo que ensejou a aplicação das multas à Apelante pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Logo, ao contrário do alegado, o processo administrativo não apresenta qualquer nulidade.

Registre-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade, o que significa que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ R$ 78.696,49 (setenta e oito mil e seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Considerando que a Apelante saiu vencida no presente Recurso, nos termos do art. 85, §11° do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....] Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’ [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...] O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a Quo na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (cinco por cento), alcançando a importância de 12% (quinze por cento) do valor da causa, a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022